Tribunal: TJDFT
Processo: 0729462-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0729462-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EMERSON ALVES SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (réu) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por EMERSON ALVES SILVA, processo n. 0712009-58.2022.8.07.0018, na qual inverteu o ônus da prova em desfavor da parte requerida, ora agravante, nos termos do artigo 373, § 1°, do Código de Processo Civil. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 131484608 de origem): “O autor ajuizou ação em desfavor do Governo do Distrito Federal, que não possui personalidade jurídica, mas por se tratar de mera irregularidade determino de ofício a retificação para que passe a constar Distrito Federal. Concedo ao autor gratuidade de justiça, com fundamento no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil. O autor requereu a inversão do ônus da prova e conforme estabelece o artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil essa inversão deverá ocorrer sempre que haja dificuldades de uma parte e maior facilidade da outra em produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso. Há possibilidade de realização da prova pericial quando a parte é beneficiária da gratuidade da justiça, porém, o número de profissionais que aceitam o encargo nessa situação é reduzidíssimo e a parte não tem condições de ter uma assistência técnica eficiente para apresentar quesitos e impugnar o laudo, se for o caso, portanto, mesmo que o Tribunal de Justiça arque com o pagamento dos honorários periciais há uma deficiência no exercício da ampla defesa da parte hipossuficiente. Em contrapartida o réu tem todo um aparato técnico a seu dispor para produzir a prova de forma eficiente, por isso, haveria um benefício em seu favor em detrimento da parte hipossuficiente se não ocorrer essa inversão. Assim, defiro o pedido para determinar a inversão do ônus da prova, ficando o réu obrigado a provar que existem elementos para afastar a sua responsabilidade civil. (...) Descontente, o requerido recorre. O agravante narra que, na origem, é demandado pela parte agravada, na qual busca a responsabilidade do Estado, por suposta falha no atendimento médico. Aduz que na exordial ofertada pelo agravado esboça uma narrativa que deve ser por ele provada. Defende a tese de não é hipótese de inversão do ônus da prova, pois não preenchidos os requisitos legais autorizadores. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a eficácia da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente reforma da r. decisão agravada, afastando a determinação de inversão do ônus da prova. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento ou não da liminar, a ser analisada à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, não vislumbro, de plano, os requisitos para a concessão do efeito suspensivo reclamado. O Código de Processo Civil estabelece que “nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.” Art. 373, §1o do CPC. Consoante a melhor interpretação desse dispositivo, por meio da distribuição dinâmica do ônus da prova e, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório, Não se pode olvidar que, fazendo uma rápida leitura dos autos de origem, denota-se, do bojo da petição inicial, a descrição de supostos fatos que ensejariam erro medito no atendimento dispensado ao agravado após um acidente automobilístico. Em tese, estes são os fatos que necessitam ser provados. Com a devida vênia aos relevantes argumentos do agravante, mas, em tese, parece-me que a parte agravada encontra-se em posição de fragilidade enquanto usuário do serviço público de saúde, em notória hipossuficiência técnica e financeira, ao passo que, de outro lado, o agravante/réu detém ao alcance das mãos todas as condições de comprovar nos autos a existência (ou não) de nexo de causalidade entre o fato apontado na inicial e o evento danoso, haja vista ser, em tese, o responsável pela prestação de serviço de saúde a qual foi submetido o autor/agravado. Enfatizo que, de acordo com entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo que este ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, consoante as particularidades do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 1/08/2017). Ademais, em casos símiles, este Egrégio Tribunal de Justiça tem decidido pela admissão da inversão do ônus da prova. Nesse sentido, faço registro dos seguintes julgados oriundos deste eg. 8a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. INTUBAÇÃO. UTI. AUSÊNCIA DE SUPORTE. FALECIMENTO DO PACIENTE. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. ART. 373, § 1o CPC. INVERSÃO. ÔNUS DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PERÍCIA JUDICIAL. NECESSIDADE. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. 1. O § 1o, do art. 373 do CPC dispõe expressamente que "diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso." 2. De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é permitido ao Magistrado aplicar a distribuição dinâmica do ônus da prova, isto é, o ônus pode recair sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias do caso concreto (REsp 1667776/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). 3. Na hipótese de suspeita de erro médico, é possível a inversão do ônus da prova em desfavor do Distrito Federal, que, na qualidade de responsável pela prestação do serviço de saúde pública, tem condições e o dever de demonstrar que não houve a falha alegada. 4. O requisito da hipossuficiência não se restringe apenas à análise da ausência de recursos financeiros dos autores, isto é, apenas ao seu aspecto econômico, mas também é possível verificar a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional. Precedentes do STJ. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1414784, 07002011320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVERSÃO. ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. 1. O artigo 373 do Código de Processo Civil, apesar de manter o critério estático para distribuição do ônus probatório, no qual incumbe ao autor a comprovação de fato constitutivo e ao réu a prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, também incluiu a possibilidade de ocorrer uma distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, o Juiz pode redistribuir o ônus probatório. 2. Consoante Jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, uma interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em base constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme circunstâncias fáticas de cada caso. (STJ. Agint no REsp 129086/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, Dje de 13/09/2018) 3. A prestação do serviço de saúde pública pelo Distrito Federal, o qual dispõe de toda a documentação relacionada ao atendimento médico prestado à agravada, torna mais fácil a produção de prova no sentido de comprovar a regularidade ou não do atendimento à paciente e justifica a inversão do ônus da prova. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1345373, 07061270920218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no PJe: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A propósito, este Magistrado, na relatoria de recurso envolvendo questão semelhante, quando ainda integrava a eg. 6a Turma, decidi neste mesmo sentido, no que fui acompanhado pelos eminentes Pares, tendo o v. Aresto assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. HOSPITAL DA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373, §1o, DO CPC. REQUISITOS. 1. Cabível a dinamização do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, quando evidente a controvérsia acerca da responsabilidade pelo dano causado, a verossimilhança das alegações e a facilidade de produção de prova pela requerida, porquanto detentora da documentação relativa ao atendimento à parte autora em hospital da rede pública de saúde do Distrito Federal. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1281653, 07135842920208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, ressalto que, considerando que a prova acerca da regularidade do atendimento médico é fato que está sob o domínio do agravante, incabível falar em prova diabólica. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade sumário, à míngua da probabilidade de provimento do recurso, entendo que o pedido de efeito suspensivo não merece ser deferido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a Agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator